Tribunal: TJDFT
Processo: 0744409-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão, obscuridade, contradição, erro material e julgamento extra petita. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso e manteve a improcedência do pedido inicial. O embargante sustenta haver omissão, obscuridade, contradição, erro material e julgamento extra petita que aparentemente não observou fundamentação suficiente para a hipótese.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão, obscuridade, contradição, erro material e julgamento extra petita no acórdão que negou provimento ao recurso do autor e manteve a improcedência do pedido.
III. Razões de decidir
3. Não se verifica julgamento extra petita quando a parte pede a conversão do tempo de atividade insalubre em aposentadoria comum e os requisitos legais a serem observados para o acolhimento da sua pretensão são os mesmos da aposentadoria especial.
4. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
5. O acórdão embargado expôs de maneira clara os fundamentos pelos quais aplica-se ao recorrente não se aplicam as regras da aposentadoria especial, mencionando expressamente os precedentes jurisprudenciais alegados pelo embargante, afastando as teses de obscuridade, contradição e omissão.
6. Por fim, o acórdão em momento algum menciona a data de 14/11/2022 a atrair suposto erro material.
7. Pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o outro entendimento. Contudo, não foi identificado vício suficiente a justificar a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.